Tribunal: TJPA
Processo: 0812233-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812233-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, 35 e 36, DA LEI DE Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA DECRETAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Não há cogitar de ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão, cuja demora está justificada na complexidade do crime, perpetrado em coautoria, circunstância que demanda longa investigação. Portanto, inexistente qualquer desídia da autoridade policial ou judiciária;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Manoel Pedro Paes da Costa
, em favor do nacional Alex Trindade da Silva, em face do constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo na formação da culpa e pela falta de contemporaneidade dos fatos atribuídos ao paciente, que lhe está sendo imposto pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4147353, em síntese, que:

“Em 01/07/2020, a Polícia Civil do Estado do Pará representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente e de mais 10 pessoas (DOC. 01).

No dia 04/07/2020, o Juízo de 1º piso decretou a prisão preventiva do Paciente, assim como a busca e apreensão em sua residência (DOC. 02).

Na data de 19/08/2020, o Paciente foi preso, em sua residência, pela Polícia Civil do Estado do Pará, bem como foi realizada busca e apreensão em sua residência, não sendo encontrado nada de ilegal (DOC. 03)

Em 15/09/2020, a Polícia Civil do Estado do Pará carreou aos autos do processo o Inquérito Policial nº 00524/2020.1000008-8 (DOC. 04).

No dia 19/09/2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para oferecer a denúncia (DOC. 05).

Após o transcurso de 61 (sessenta um) dias, o
Parquet
apresentou a denúncia (DOC. 06).

Destaque-se que o Ministério Público fez registrar na denúncia, equivocadamente, que o Paciente continua na condição de foragido da Justiça (VER PÁGINA 10 DA DENÚNCIA).

2. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAUSADO PELO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Ab initio
, há de ser enfatizado que o Paciente está preso preventivamente há exatamente 113 (cento e treze) dias, sem culpa formada, posto que até agora o Juízo de 1º piso não designou a audiência de instrução e julgamento.

(...).

No presente caso, pode-se afirmar que está havendo ofensa a tais princípios, haja vista que o Paciente está preso preventivamente há exatamente 113 (cento e treze) dias, sem culpa formada, não sabendo quando iniciará e terminará a instrução criminal. E isso, certamente, levará considerável tempo, vez que o Juízo
a quo
ainda nem determinou a intimação dos acusados para apresentarem a defesa prévia, como previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Convém destacar que o Paciente e os demais acusados não têm contribuído para o retardo da instrução criminal. Logo, não se pode falar na aplicação da Súmula nº 3, em matéria de Direito Processual Penal, desta egrégia Corte de Justiça, nestes termos:

(omissis)

Ao contrário, essa injustificada demora tem ocorrido por culpa exclusiva do aparelho judiciário, notadamente pela incúria do Ministério Público, que praticamente não tem se manifestado sobre os pedidos do Paciente e de outros acusados. Inclusive, o Ministério Público levou 61 (sessenta e um) dias para oferecer a denúncia, tendo recebido os autos no dia 19/09/2020, e apresentado a denúncia em 18/11/2020.

(omissis)

2.2. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAUSADO PELA INEXISTÊNCIA CONCRETA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

(...).

De plano, merece ser ressaltado que a Polícia Civil do Estado do Pará atribuiu, em tese, três conversas telefônicas como sendo efetuadas pelo Paciente, mas o Ministério Público aponta apenas duas conversas, omitindo, todavia, as datas em que ocorreram essas conversas, como se observa às páginas 9 e 10 da denúncia.

Todavia, a Autoridade Policial as aponta as datas em que ocorreram essas conversas, quais sejam: 31/12/2018 e 05/04/2019, conforme se verifica no documento em anexo (DOC. 09).

Portanto, antes de 1 (um) ano e 3 (três) meses da decretação da prisão preventiva do Paciente, proferida em 04/07/2020 (VER DOC. 02).

(...).

Em verdade, o Paciente foi preso em sua residência, na cidade de Abaetetuba/PA, em 19/08/2020, onde permaneceu mesmo sabendo que o Juízo de 1º grau havia decretado a sua prisão preventiva, tanto é que manejou pedido de revogação da prisão cautelar em 13/08/2020. Ele permaneceu em casa, pois estava e continua determinado em responder ao processo, visando provar à Justiça a sua inocência.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“À luz de todo o exposto, o Impetrante pugna pelo seguinte:

a) CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, DANDO-SE PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, em face do excesso de prazo da formação da culpa; ou, caso não seja reconhecido o excesso de prazo, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DETERMINANDO-SE A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE, por inexistência de contemporaneidade dos fatos delituosos, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal;

b) e, ao final, que seja CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDO DEFINITIVAMENTE O
WRIT
PARA QUE O PACIENTE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.” <sic>

Junta documentos (Id. 4147356 a 4147468).

O pedido de liminar foi indeferido (4156965), sendo prestadas as informações (Id. 4198766).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4212046).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Data venia
, entendo que a ordem deve ser denegada.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Para a constatação do excesso de prazo, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente se encontrar segregado desde 19/08/2020, é forçoso reconhecer que o trâmite processual não revela morosidade.

Ora, o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar os fatos à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do alegado excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular na Id. 3875718,
verbis
.

“Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação-NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ALEX TRINDADE DA SILVA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que ALEX TRINDADE DA SILVA, ora paciente, estaria atuando ativamente, e de forma bastante habitual, no comércio ilegal drogas neste município de Igarapé-Miri, em associação com outros representados.

No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de ALEX TRINDADE DA SILVA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Em 09.10.2020 foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado em favor do indiciado ALEX TRINDADE DA SILVA, uma vez que subsistem os motivos da decretação de sua prisão preventiva, para fins de garantir à Ordem Pública.

No dia 15.12.2020 foi recebida a denúncia, em desfavor de ALEX TRINDADE DA SILVA, ora paciente, e outros denunciados, bem como indeferido pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares de Alex Trindade da Silva e outros acusados.

Por fim, informo que o processo se encontra em Secretaria para fins de citação dos réus.” <sic>

Diante desse cenário, denota-se que o feito tem tramitação regular e está dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, não havendo que se falar em inércia do Estado-Juiz.

A propósito, o c. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido.

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

No que tange à asserção de que a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo, tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, pois embora as escutas telefônicas tenham ocorrido a cerca de um ano da data da decretação da preventiva, o inquérito se estendeu em razão do elevado número de investigados e pela complexidade do feito, perpetrado em coautoria, circunstância que demanda longa investigação e justifica a decretação na data em que foi proferida.

Para ilustrar, colho da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. (...). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.INOCORRÊNCIA. (...).

Não há cogitar de ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão, cuja demora está justificada na complexidade do crime, perpetrado em coautoria, circunstância que demanda longa investigação. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, HC 5312558-19.2020.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ªCâm. Crim., DJe de 02/08/2020).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 12/03/2021